Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727682-48.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA RECORRIDO: RICARDO FRIEDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO VERIFICADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA COMPROVADA. 1. Não há qualquer irregularidade formal na instauração e na conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte agravada. A certidão dos autos de origem atestou o cumprimento dos mandados de citação, transcorrendo o prazo, sem manifestação. 2. A relação entre as partes é de consumo. Assim, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando “que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). 3. No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação dos devedores, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 133 ao 137, todos do CPC, 28, § 5o, do CDC, e 50, caput e § 4o, do CC, afirmando não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de não restarem demonstrados os requisitos autorizadores para tanto. Afirmam, outrossim, a necessidade de instauração de incidente próprio para desconsideração da personalidade jurídica de suposto grupo econômico. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/RJ e deste Tribunal de Justiça. Pedem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 133 ao 137, todos do CPC, 28, § 5o, do CDC, e 50, caput e § 4o, do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por seu turno, a certidão de ID 128456276 (autos de origem), não impugnada pela parte agravante, atestou o cumprimento dos mandados de citação, transcorrendo o prazo sem manifestação (certidão de ID 131106998 dos autos de origem). Dessa forma, não há qualquer irregularidade formal na instauração e na conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte agravada. Sobre a inexistência de demonstração do preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão de ID 96061909 (autos de origem), alcançado pela autoridade da coisa julgada, reconheceu que a relação entre as partes é de consumo. Nesse cenário, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando “que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio dos devedores passível de penhora, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento do débito. Portanto, não merece reparos a decisão agravada. Quanto à inexistência de grupo econômico, a parte agravante não apresentou qualquer documento apto a desconstituir a conclusão exposta na decisão agravada. A circunstância das sociedades empresárias não atuarem no mesmo ramo, por si só, não constitui elemento impeditivo da desconsideração da personalidade jurídica” (ID. 40400447). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016